Tribunal: TJMT
Processo: 1009551-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009551-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), CHARLES SALDANHA HANDELL FILHO - CPF: 015.367.201-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A imposição prevista nos Decretos estaduais n. 274 e 288/2019 quanto à desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004827-33.2020.8.11.0041, impetrado por
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA,
deferiu a liminar pleiteada para determinar à autoridade coatora que promova a imediata migração da impetrante, conforme pleiteado no Requerimento Administrativo n. 5750334/2019, para usufruir da nova regra do Programa de Desenvolvimento Econômico Estadual, independente de desistência de recursos administrativos e ações judiciais já em curso, até ulterior decisão de mérito a ser proferida na demanda.

Nas razões recursais o agravante alega ausência de direito líquido e certo, tendo em vista que o contribuinte entrou com pedido de credenciamento para benefícios, mas não finalizou no sistema RCR o pedido, não entregando o termo de migração assinado, conforme consta no parecer (relatório fiscal) juntado ao processo.

Aduz, ainda, que os requisitos adicionais estipulados pelo Convênio ICMS n. 190/2017 têm fundamento jurídico no artigo 3° da própria LC n. 160/2017, assim como na própria LC n. 24/1975, na medida em que seu objeto abrange espécies do gênero benefício fiscal, a saber: remissão de ICMS e reinstituição (nova instituição) de benefício fiscal.

Assevera, também, que a Lei Complementar n. 631/2019, respaldada tanto na Lei Complementar (federal) n. 160/2017 como no Convênio ICMS 190/2017, autorizou o Poder Executivo a editar atos que possibilitassem a sua operacionalização.

Sustenta, nesse contexto, que foram editados os decretos que regulamentaram a implementação da Lei Complementar n. 631/2019, viabilizando a remissão e anistia de créditos tributários decorrentes de benefícios fiscais relativos ao ICMS e instituídos em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, bem como a reinstituição desses benefícios fiscais, com estrita obediência às condições previamente definidas na Lei Complementar (federal) n° 160/2017 e no Convênio ICMS 190/2017, especialmente no §2° da sua cláusula oitava.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão proferida em primeira instância de forma a indeferir a liminar pleiteada, ante a ausência de
fumus boni iuris
(id. 40994972).

Efeito suspensivo não concedido (id. 41527489).

Agravo interno interposto (id. 47967980).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 54996485).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Mauro Delfino César, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 47044975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1004827-33.2020.8.11.0041, impetrado por
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA
,
deferiu a liminar pleiteada para determinar à autoridade coatora que promova a imediata migração da impetrante, conforme pleiteado no Requerimento Administrativo n. 5750334/2019, para usufruir da nova regra do Programa de Desenvolvimento Econômico Estadual, independente de desistência de recursos administrativos e ações judiciais já em curso, até ulterior decisão de mérito a ser proferida na demanda.

Primeiramente, trago à baila trecho da decisão objurgada para melhor elucidação dos fatos e irresignações contidas neste recurso:

“
Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade Impetrada que promova a imediata migração da Impetrante de forma retroativa a 01.01.2020, conforme pleiteado no requerimento administrativo no 5750334/2019, para usufruir da nova regra do Programa de Desenvolvimento Econômico Estadual, independente de desistência de recursos administrativos e ações judiciais já em curso.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 28897661 e seguintes, entendo como demonstrados, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar pleiteada.

Do exame dos autos, denota-se que o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 631/2019, a qual dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários, relativos ao ICMS e sobre a reinstituição e revogação de benefícios fiscais, bem como sobre alterações de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sendo que referida legislação acarretará em revogação em massa dos incentivos fiscais para aqueles que aderirem ou não à migração ao novo benefício reinstituído e a oneração da carga tributária.

Melhor esclarecendo o exposto acima, transcrevo o art. 15, caput e §1o da mencionada legislação, in verbis: [...]

O dispositivo legal acima transcrito faz alusão ao art. 4o da mesma legislação, ao passo que traz expressas condicionantes à empresa beneficiária que consistem em desistência de impugnações e recursos, sejam em âmbito administrativo e/ou judicial, que versem sobre o (des) enquadramento de benefícios fiscais. Segue o teor do referido dispositivo legal, cumulado com os §§ 5o e 6o, incisos I e II, do art. 15, senão vejamos:

[...]

Somado a isso, o art. 16, §3o da Lei Complementar no 631/2019 preconiza que os contribuintes que não aderirem à migração para a fruição dos novos tratamentos reinstituídos e alterados nos termos desta Lei Complementar ficam impedidos de fruírem dos benefícios fiscais previstos nos correspondentes atos concessivos, in verbis: [...]

Podemos concluir, assim, que, caso a empresa Autora opte pela migração ao novo benefício fiscal, ela terá que renunciar expressamente todo o objeto da presente demanda e de outras outrora ajuizadas.

No caso vertente, verifica-se que a Impetrante pleiteou administrativamente a concessão do enquadramento ao novo programa fiscal instituído pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei Complementar no 631/2019 (ID no 28897671). Todavia, o referido ente público havia proposto Execuções Fiscais em face da Autora, tendo esta oposto diversos Embargos à Execução por entender que não merecem subsistir os créditos tributários exigidos pelo Estado.

Em razão disso, o agente fiscal que analisou o requerimento administrativo apresentado indeferiu o seu pedido, argumentando que a empresa não observou de forma plena e total os requisitos dispostos na Lei Complementar no 631/2019 e nos Decretos no 274 e 288/2019 (ID no 28897670).

Com efeito, a Lei Complementar objurgada, como já apresentado alhures, obriga o contribuinte que aderir ao novo benefício a renunciar todas as impugnações e ações administrativas e/ou judiciais que versem sobre o (des) enquadramento de benefícios fiscais, bem como que discutem sobre os créditos tributários deles decorrentes. Uma vez que a própria lei praticamente coage a contribuinte a aderir ao benefício, a Impetrante “concordaria” com a exigência dos créditos tributários exigidos pelo Estado de Mato Grosso, gerando grandes prejuízos financeiros à empresa.

Ora, está cristalino que aludida determinação legal viola diretamente o princípio do acesso à justiça previsto na Constituição Federal, mais precisamente em seu art. 5o, XXXV. É vedado à Administração Pública coagir o contribuinte a desistir de pleitear o que entende de direito em âmbito judicial.

Nesse sentido, segue o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis: [...]

Logo, tenho que o Estado de Mato Grosso, com a edição da Lei Complementar no 631/2019, almeja tão somente o aumento na arrecadação de receita se utilizando ainda do fundamento de prevalência do interesse público, contudo acaba por vilipendiar os direitos dos contribuintes estaduais que tanto batalham para manter suas atividades.

Assim, resta demonstrado o fumus boni iuris.

Da mesma maneira está demonstrado o periculum in mora, na medida em que o não deferimento da medida acarretará em diversos prejuízos financeiros e às atividades da empresa Impetrante.

Portanto, demonstrado os requisitos necessários, mostra-se imprescindível o deferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que promova a imediata migração da Impetrante, conforme pleiteado no requerimento administrativo no 5750334/2019, para usufruir da nova regra do Programa de Desenvolvimento Econômico Estadual, independente de desistência de recursos administrativos e ações judiciais já em curso, até ulterior decisão de mérito a ser proferida nesta demanda.
”.

Pois bem.

No caso dos autos, tem-se que a impetrante, ora agravada, pleiteou administrativamente a concessão do enquadramento ao novo programa fiscal instituído pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei Complementar n. 631/2019.

No entanto, o ente público o agente fiscal que analisou o requerimento administrativo apresentado indeferiu o pleito, argumentando que a empresa não observou de forma plena e total os requisitos dispostos na Lei Complementar n. 631/2019 e nos Decretos n. 274 e 288/2019.

Com efeito, em observância às normas supramencionadas, o direito de usufruir do benefício fiscal previsto na Lei Complementar n. 631/2019 é condicionado à renúncia de todas as impugnações e ações administrativas e/ou judiciais que versem sobre benefícios fiscais, bem como que discutem sobre os créditos tributários deles decorrentes.

Em outras palavras, pode-se dizer que a legislação praticamente coage o contribuinte a aderir ao benefício concordando com a exigência dos créditos tributários exigidos pelo Estado de Mato Grosso, gerando grandes prejuízos financeiros à empresa.

A meu ver, tal norma viola o direito constitucional de ação da impetrante, que possui o livre acesso à Justiça visando discutir seus direitos e deveres.

Desse modo, a desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição do benefício fiscal configura violação ao direito líquido e certo da impetrante, notadamente no tocante ao seu direito de ação.

Nesse sentido é o recente entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1o, III, DO – DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição prevista no art. 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como conditio sine qua non para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

O decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

(N.U 1019225-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

Em caso análogo, filiei-me a tal entendimento:

MANDADO DE SEGURANÇA – FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS – ARTIGO 14-B, §1°, III, DO DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕES NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO CONSTITUICIONAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição prevista no art. 14 do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência de ação judicial como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

(N.U 1019671-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

Sendo assim, reconhecida a ilegalidade da imposição prevista na legislação e nos Decretos Estaduais, a manutenção da decisão que determinou a imediata migração da impetrante, conforme pleiteado no Requerimento Administrativo n. 5750334/2019, para usufruir da nova regra do Programa de Desenvolvimento Econômico Estadual, independente de desistência de recursos administrativos e ações judiciais já em curso, mostra-se manifestamente necessária.

Por fim, sabe-se que a recorrente interpôs agravo interno contra a decisão proferida por esta relatora que não concedeu o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Entretanto, uma vez que os fundamentos expendidos no recurso de agravo interno são os mesmos esposados no agravo de instrumento, com a análise do mérito deste último, resta prejudicado o exame daquele primeiro.

Com tais considerações,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto, julgando
prejudicado
, por consequência, o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020